Tribunal: TJMT
Processo: 1010039-56.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010039-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ADILSON MACEDO LOPES - CPF: 503.468.061-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – DECRETO 691/2016 EM PARTE MODIFICADO PELO DECRETO 650/2020 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não houve na espécie.

À vista disso, apesar de o recorrente afirmar que os contratos firmados ultrapassam a margem consignável, observo que em sua folha de pagamento o desconto efetuado pelos réus não ultrapassam a margem consignável, que não leva em conta a contribuição previdenciária e o Imposto de Renda, conforme se vê no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Adilson Macedo Lopes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional por Superendividamento com Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor do Banco Safra S.A. e outros, indeferiu a tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois vem sofrendo descontos cada vez mais abusivos pelos agravados.

Segue sustentando que está vivendo em permanente risco de não poder atender às mínimas necessidades econômicas de sua família, dada a natureza alimentar dos subsídios.

Pleiteia que a soma dos descontos mensais dos agravados não ultrapasse o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total dos rendimentos líquidos do agravante, bem como que as instituições financeiras se abstenham de inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Pugna pela
reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 167477175).

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no id. 174142655 e id. 171950166.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adilson Macedo Lopes
ajuizou ação declaratória de superendividamento contra o Banco do Brasil S.A. e outros, objetivando liminarmente, a suspensão dos descontos superiores à 35% de seus rendimentos, abstendo-se a parte ré de lançar o seu nome em cadastros de inadimplentes.

O magistrado
a quo
consignou que o autor não apresentou expresso requerimento de trâmite pelo normativo do CDC, razão pela qual deixou de designar audiência, na forma daquele procedimento. Ao final, sob o fundamento de estarem ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
vem sofrendo descontos cada vez mais abusivos pelos agravados.

Aduz que está vivendo em permanente risco de não poder atender às mínimas necessidades econômicas de sua família, dada a natureza alimentar dos subsídios. R
equer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão,
é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, mister se faz esclarecer que, por se tratar de servidor público estadual, há de se ter em vista que no âmbito Estadual deve ser observada a legislação específica – Decreto 691/2016, em parte modificada pelo Decreto 650/2020, no qual resta disposto que as consignações facultativas, atualmente,
não podem ultrapassar o limite de 35%, como alegado pelo requerente
e, ainda, que tais lançamentos não concorrem com as consignações até 15% quanto aos contratos de cartão de crédito.

Não obstante, ao menos nesta quadra inicial, destaco que não estão presentes os requisitos autorizadores, posto que 35% destinado às consignações de empréstimo, acrescido de 15% destinado a contratos de cartão de crédito, corresponde à autorização de lançamento de 50% dos proventos dos servidores públicos, veja:

“Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: (Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento); (Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I.

§ 2º As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 3º Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5º do presente decreto.

§ 4º Os empréstimos consignados poderão ter carência de até 180 (cento e oitenta) dias para desconto da primeira parcela, desde que seja acordado entre a Consignatária e o Consignado. (Acrescentado pelo Dec.
602/2020
)”

À vista disso, apesar de o recorrente afirmar que os contratos firmados ultrapassam a margem consignável, observo de sua folha de pagamento, que o desconto efetuado pelos réus não ultrapassam a margem consignável de 50%, excluindo de tal percentual, a contribuição previdenciária e o Imposto de Renda, conforme se vê do documento acostado no id. 112373194 – autos de origem.

Consoante se vê do holerite acostado no id. acima, juntado com a inicial de origem, o subsidio do agravante é de R$ 11.445,99 e os descontos totais são no importe de R$
4.351,62, resultando no valor liquido de R$ 7.094,37, não havendo falar que tais descontos ultrapassam a margem consignável.

Por outro lado, como bem mencionou o magistrado na decisão agravada,
“Ao se ter em vista que os contratos cujo pagamento se dá mediante débito
em conta corrente
não são albergados pela legislação aplicável ao superendividamento, tenho que posicionamento diverso, S.M.J., vem a dar causa a enriquecimento indevido da parte que recebe diversos valores, de forma consciente e livre de qualquer coerção, perseguindo, empós, o amparo da Justiça, para limitação dos descontos.”

Dessa forma, ante a ausência dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda e nem na ilegalidade da r. decisão sob o frágil argumento de que houve desrespeito ao procedimento ordinário e as garantias processuais-constitucionais.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023